Tribunal: TJSP
Processo: 1032688-78.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E DE CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Contratos de empréstimo bancário. Improcedência. Insurgência da autora.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria unicamente de direito. Preliminar afastada.

Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva. Limitação. Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF.

Capitalização de juros. Previsão

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E DE CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Contratos de empréstimo bancário. Improcedência. Insurgência da autora.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria unicamente de direito. Preliminar afastada.

Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva. Limitação. Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF.

Capitalização de juros. Previsão contratual de sua incidência. Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ.

Dano moral. Inexistência de comprovação de ofensa aos direitos da personalidade da mutuária.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262518
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032688-78.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante DALVA
TORRES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032688-78.2018.8.26.0224 -Voto no 44164
2
Voto no 44.164
Apelação n° 1032688-78.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Dalva Torres dos Santos
Apelada: Banco Mercantil do Brasil S.A.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E DE CONDENAÇÃO A
INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Contratos de empréstimo
bancário. Improcedência. Insurgência da autora.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria unicamente de
direito. Preliminar afastada.
Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva.
Limitação. Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF.
Capitalização de juros. Previsão contratual de sua incidência.
Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ.
Dano moral. Inexistência de comprovação de ofensa aos direitos
da personalidade da mutuária.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação de revisão de contrato e de condenação a
indenizar por danos morais, reportada a contratos de empréstimo bancário.
A r. sentença julgou improcedentes os pedidos formulados e
condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade processual concedida.
Bate a autora, em preliminar, pela nulidade da r. sentença, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032688-78.2018.8.26.0224 -Voto no 44164
3
cerceamento de defesa, ante a não produção de prova pericial contábil.
No mérito, clama a demandante pela reforma do julgado e o faz
sob o argumento de ser vedada a cobrança de juros abusivos e capitalizados.
Assim, a ação ser julgada procedente e a ré condenada pelos
danos morais que alega ter sofrido, com inversão dos ônus sucumbenciais.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Afasta-se a arguição da ré de cerceamento de defesa, pois o
julgamento antecipado do mérito, de fato, é admissível para a espécie,
dispensando-se a dilação probatória, porque a controvérsia instalada orbita
em relação a eventuais valores inseridos indevidamente no contrato de mútuo,
cuja apuração pormenorizada poderá ser realizada em momento seguinte à
solução da questão instaurada, qual seja, na fase de liquidação de sentença,
compondo regularmente o julgado como etapa integrativa.
No mérito, o recurso não merece acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032688-78.2018.8.26.0224 -Voto no 44164
4
No REsp 1.112.879-PR, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, com efeito repetitivo, ficou assentado que, nos contratos de
mútuo bancário, prevalece a taxa de juros remuneratórios convencionada e,
na ausência de estipulação, a que tiver como parâmetro a média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil.

De acordo com o entendimento exprimido em venerando julgado
não pode ser perdido de vista que o lucro ou spread obtido pelas instituições
financeiras é também determinado pela lei de mercado, sem que deixe o
mutuário de ser livre para escolher o agente financeiro com o qual quer
contratar. E se elegeu a parte contrária como sua parceira negocial, presume-
se que o fez conhecendo as condições exigidas por esta e que a remuneração
cobrada é compatível com o custo da captação de recursos e do lucro
almejado, de modo que não é justo e legal que possa querer que o contrato
tenha adequação ao que outra instituição financeira pratica ou ao que repute
ser o justo de acordo com um juízo particular seu.
No Recurso Especial n. 1.161530-RS, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, também submetido ao incidente de processos repetitivos,
ficaram assentados posicionamentos no sentido de que as instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios imposta na
Lei de Usura, como também que a exigência deles acima da taxa de 12% ao
ano não indica por si só abusividade e, de resto, não são aplicáveis nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032688-78.2018.8.26.0224 -Voto no 44164
5
mútuos bancários as disposições do artigo 591 combinado com o 406, ambos
do Código Civil, embora seja reconhecida a possibilidade de revisão das taxas
de juros em situações excepcionais, mas sempre tendo em vista que a
abusividade alegada, além de ser capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada, deve ser cabalmente comprovada diante das
peculiaridades do caso concreto, sem, pois, prevalecer a mera remissão a
conceitos jurídicos abstratos ou a convicção subjetiva do magistrado.
Enfim, em lúcida manifestação da mesma egrégia Corte foi dito
que o Poder Judiciário não tem a visão de conjunto macroeconômica das
autoridades monetárias, de sorte que a atuação isolada e com refutação das
regras contratuais em compatibilidade com a regulamentação do órgão
controlador implica, nada mais, nada menos, que violação do princípio da
autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos.
Desse modo, ter-se-á por presumido o requisito da informação ao
consumidor, se este toma ciência do valor das parcelas da restituição do
mútuo e da quantidade delas para quitação de sua obrigação, de sorte que será
irrelevante se a taxa nominal de juros indicada não corresponde à indicada
como efetiva, ou mesmo que haja sido repassados a ele o custo da operação
de crédito sem que tivesse tido uma informação precisa a tal respeito.
Por certo que, se fosse exigível a compreensão pelos mutuários
do mecanismo que envolve o cálculo dos encargos do mútuo bancário, ter-se-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032688-78.2018.8.26.0224 -Voto no 44164
6
ia de dar por ineficaz toda e qualquer contratação, até porque ele exige
operações aritméticas complexas só mesmo possíveis aos iniciados no uso de
tabelas próprias e, de regra, hoje constantes de programas informatizados ou
de memória de calculadoras.
Daí que não se pode ter como inexistente a informação eficaz
acerca das condições do negócio ora discutido no que toca à taxa de juros
convencionada e quanto igualmente à cláusula contratual que dispôs sobre a
capitalização destes com periodicidade inferior a um ano.
A respeito dessa questão por último mencionada, cabe ser dito
que, de acordo com o atual posicionamento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, é permitida a capitalização dos juros remuneratórios com
periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000
(atualmente vigente como Medida Provisória 2.170-36, de 23.8.2001), desde
que pactuada explicitamente, orientação essa assentada ao aplicar a “Lei de
Recursos Repetitivos” (REsp no 973.827-RS, registro no 2007/0179072-3, 2a
Seção, m.v., Rel. p/ acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em
8.8.2012, DJe de 24.9.2012).
Enfim, ficou inclusive assentado por aquela colenda Corte que,
para o reconhecimento da legitimidade da exigência em causa basta que a
celebração do contrato de mútuo seja de natureza bancária, haja se dado após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032688-78.2018.8.26.0224 -Voto no 44164
7
31.3.2000 e que tenha previsão expressa a esse respeito, sem que seja
indispensável para a finalidade por último referida a inclusão no instrumento
respectivo de cláusula com termos sacramentais que expressem que a
hipótese é de “capitalização de juros”, mas bastará a explicitação com clareza
das taxas efetivas cobradas. Será tida como existente a contratação em tais
termos se a taxa anual de ditos juros for superior a doze vezes a taxa de juros
mensal estipulada, como se dá em relação a ambos os contratos ora
discutidos.
Essa questão inclusive hoje é objeto do enunciado de duas
súmulas emitidas pelo mesmo egrégio Superior Tribunal de Justiça, como
segue:
“Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir
de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (DJe
15.06.2015).
“Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (DJe
15.06.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032688-78.2018.8.26.0224 -Voto no 44164
8
Também, recentemente o egrégio Supremo Tribunal Federal
concluiu nesse sentido da constitucionalidade da Medida Provisória no
2.170-36, de 23.8.2001, em julgamento de recurso extraordinário, como se
colhe da ementa do respectivo v. acórdão:
“Constitucional. Art. 5o da MP 2.170/01. Capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano. Requisitos necessários para
edição de medida provisória. Sindicabilidade pelo Poder
Judiciário. Escrutínio estrito. Ausência, no caso, de elementos
suficientes para negá-los. Recurso provido.
1.A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido
de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas
provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser
feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a
invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP
2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do
sistema
bancário,
e,
consequentemente,
para
assegurar
estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032688-78.2018.8.26.0224 -Voto no 44164
9
pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal,
seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido” (RE no 592.377-RS, Tribunal
Pleno, m.v., Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão
Min. TEORI ZAVASCKI, j. em 4.2.2015, DJe de 20.3.2015).
No caso dos autos, a capitalização de juros na forma acima referida é
inclusive objeto de referência expressa, de como de resto também o indica a
menção à taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal nos contratos
celebrados (fls. 28/29, 30/31, 32/33 e 34/35).
Enfim, inexiste comprovação de que instituição financeira,
quando da contratação e durante a execução dos contratos, tenha praticado
ato ilícito capaz de ofender os direitos da personalidade da mutuária a ensejar
a condenação daquela ao pagamento de indenização por danos morais.
Em suma, apesar de o mutuário ser beneficiário das normas
cogentes do Código de Defesa do Consumidor quando celebra negócio de
natureza bancária (súmula no 297 da súmula do colendo Superior Tribunal de
Justiça), porém isso não importa que sistematicamente deva haver o
reconhecimento de que todas as cláusulas que não lhe são convenientes
devam ser afastadas desde logo como ineficazes ou mesmo que tenham de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032688-78.2018.8.26.0224 -Voto no 44164
10
presumidas como onerosas ou violadoras de normas cogentes.
O consentimento dado no contrato de adesão tem o mesmo valor
do expressado em qualquer outro negócio jurídico, e apenas as cláusulas
predispostas são interpretadas favoravelmente ao consumidor em caso de
dúvida quanto ao seu alcance ou se presumirão não informadas se as
condições impostas e que importem restrição de direitos visivelmente
contariam a boa-fé objetiva.
O Estatuto em causa não é um código de benesses, e apenas se
propõe a preservar o equilíbrio entre contratantes, de maneira que a
intervenção judicial somente pode dar-se se a hipossuficiência econômica
visivelmente haja sido a causa da não preservação da apontada boa-fé
objetiva, ou seja, daquilo que é justo ao consumidor esperar de um negócio
jurídico a que deu seu assentimento segundo as expectativas razoáveis para
circunstâncias, e certamente que não se considerará onerosidade excessiva a
taxa de juros reputada com esse estigma mesmo que desborde da limitação
imposta pela Lei de Usura ou que tenha a contagem deles com capitalização
em periodicidade inferior a um ano.
Por essa razões, a r. sentença proferida julgou adequadamente a
lide instaurada, especialmente no que se refere às insurgências apresentadas,
inexistindo razão para qualquer alteração da conclusão de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032688-78.2018.8.26.0224 -Voto no 44164
11
Por força do disposto no §11, do artigo 85, do Código de
processo Civil, impõe-se majorar os honorários advocatícios fixados em favor
do patrono da ré de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade processual concedida.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator